Tribunal: TJPA
Processo: 0804265-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804265-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: FLAVIO AUGUSTO SANTANA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804265-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA
.

PACIENTE:
FLÁVIO AUGUSTO SANTANA BASTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
PACIENTE ENCONTRA-SE SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE TRABALHAR EM UMA EMPRESA PRIVADA E SE ENCONTRA IMPEDIDO DE SAIR PARA O TRABALHO, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, PORTANTO REQUEREU O BENEFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, POIS ONDE ENCONTRA-SE PRESO, VAI NA CONTRAMÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
.
INADEQUAÇÃO EM RAZÃO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS, COMPROVAÇÃO DE QUE A HIPÓTESE SE ADEQUA À REFERIDA RECOMENDAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O SEU ATUAL ESTADO DE SAÚDE.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do apenado trabalhar em uma empresa privada e se encontra impedido de sair para o trabalho, por determinação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e onde encontra-se atualmente preso, vai na contramão da recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal e entrada e saída extramuros, estão suspensos em razão da pandemia do coronavírus, conforme previsto no Protocolo de Atendimento - Novo Coronavírus da Administração Penitenciária;

2
. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Flávio Augusto Santana Bastos
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

O fato ocorreu em
09/02/2009
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada e em
01/07/2015
foi sentenciado a cumprir pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses.

Aduz a impetrante que, o apenado encontra-se no Centro de Progressão Penitenciária de Belém - CPPB, pois trabalha como Coletor de Lixo, em uma empresa privada, no entanto, se encontra impedido de sair para trabalhar, após a determinação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, que produziu o recolhimento e a suspensão de trabalho externo dos custodiados para não ocorrer contaminação dentro das casas penais.

Informa ainda a impetrante, que o paciente com o trabalho que tem, é responsável financeiro de uma família com 02 (dois) filhos, e após a mencionada suspensão não pode labutar.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois onde encontra-se preso atualmente, vai na contramão da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requereu a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3065929 - Páginas 1 a 6)
, o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
writ
, prejudicialidade gerada pela falta de interesse de agir, em razão da inadequação da via judicial eleita.

É o relatório.

VOTO

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE IMPEDE O PACIENTE DE TRABALHAR EM SERVIÇO EXTERNO

O magistrado
a quo
negou o benefício de prisão domiciliar por entender que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

No que dispõe ao trabalho externo, este, assim como outras atividades envolvam entrada e saída extramuros, estão suspensos em razão da pandemia do coronavírus, conforme previsto no Protocolo de Atendimento - Novo Coronavírus da Administração Penitenciária.

Em análise do feito, entendo inviável a concessão da ordem requerida, cumprindo observar, ainda, no que concerne ao estado de saúde do paciente, que não há, nos autos, comprovação de que a hipótese se adéqua à Recomendação nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, tendo em vista que não logrou comprovar o seu atual estado de saúde.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade.
No tocante ao risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020